Tribunal: TJMT
Processo: 1026107-38.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026107-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON PEREIRA FONTES - CPF: 997.708.221-91 (APELADO), SANDER RAMOS DA SILVEIRA - CPF: 002.015.941-29 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 882.080.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA - CPF: 024.298.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON PEREIRA FONTES - CPF: 997.708.221-91 (APELANTE), SANDER RAMOS DA SILVEIRA - CPF: 002.015.941-29 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES POLICIAIS E FILMAGEM DO MOMENTO DO DELITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEMA 934/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. DUPLA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PRETENSÃO DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS. PROCEDÊNCIA. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. COMPORTAMENTO INADEQUADO PERANTE O CORPO SOCIAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ACOLHIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II), às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de cabos telefônicos;
(ii)
flagrante dos acusados com ferramentas e materiais subtraídos;
(iii)
imagens de segurança comprovam a retirada dos cabos do poste.

3. Requerimentos dos recursos:

3.1 Recurso da defesa:
(i)
absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo;
(ii)
desclassificação para furto tentado;
(iii)
readequação da pena-base por alegada dupla valoração de antecedentes;

3.2. Recurso do Ministério Público:
(i)
negativação da conduta social dos acusados e fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes da autoria e do dolo;
(ii)
verificar se houve consumação do delito de furto;
(iii)
reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais;
(iv)
examinar o cabimento da fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência e de circunstâncias desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É cabível a condenação por furto qualificado quando as imagens de câmera de monitoramento e depoimentos policiais demonstram que os acusados efetivamente realizaram a subtração de cabos de telefonia dispostos em postes urbanos.

6. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sem que a
res furtiva
seja levada a local seguro.

7. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a negativação da conduta social, por revelar desprezo reiterado pelas normas penais.

8. A valoração negativa de uma mesma circunstância judicial mais de uma vez configura
bis in idem
e deve ser afastada, com consequente readequação da pena-base.

9. A reincidência e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social) autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena privativa de liberdade não ultrapasse quatro anos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do Ministério Público provido e recurso da defesa parcialmente provido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 44, II e III, § 3º, 155, § 4º, II e IV; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 719; STJ, Tema 934; AgRg no AREsp 2.835.865/DF; AgRg no AREsp 2.753.332/DF, AgRg no REsp n. 2.136.766/SP. TJMT, ApCrim 0042622-58.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Pereira Fontes
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1026107-38.2024.8.11.0003, que
condenou
o primeiro apelante e o corréu Sander Ramos da Silveira pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º, II), às penas de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, e
15 (quinze) dias-multa
(id. 291671956).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição de
Edson Pereira Fontes
, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, especialmente por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de furto tentado (CP, art. 14, II), sob o argumento de que a
res furtiva
não foi retirada e levada para local seguro. Por fim, requer a readequação da dosimetria da pena, aduzindo que houve dupla valoração da mesma circunstância judicial (id. 291671979).

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
requer a negativação da circunstância judicial da conduta social dos acusados, sob a alegação de que estes cometeram o delito durante o cumprimento de penas impostas em outros processos. Postula, ainda, a fixação do regime inicial fechado, diante da multirreincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis (id. 291671968).

Em sede de
contrarrazões
, as defesas requerem o desprovimento do recurso ministerial, sustentando a ausência de fundamentos para a modificação da pena fixada na sentença (id. 291671976 e id. 291671990).

Nas
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para readequar o índice de exasperação da pena-base à fração de 1/6 (um sexto), afastando o acréscimo aplicado na sentença (id. 291671981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo ministerial e pelo
parcial provimento
do recurso da defesa (id. 295771378).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Edson Pereira Fontes
e do corréu
Sander Ramos da Silveira
, imputando-lhes a prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 29/09/2024, por volta das 16:15h, na Av. Presidente Médici, em frente a empresa Auto Campo, Bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis, os denunciados
Edson Pereira Fontes
e
Sander Ramos da Silveira
, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram para si ou para outrem, mediante escalada, dois rolos de cabos telefônicos, pertencentes à empresa Claro S/A, avaliados em R$ 3.000,00.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, a Polícia Militar foi acionada por populares para atender uma ocorrência de furto. Ao chegar no local dos fatos os policiais se depararam com os suspeitos enrolando os cabos telefônicos.

Os investigados faziam uso de tornozeleira eletrônica e, durante a investigação a polícia civil teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local do crime e constataram que um dos indivíduos subiu em uma árvore para cortar a fiação que estava fixada no poste e na sequência os dois investigados aparecem enrolando os fios.

Presos em flagrante delito, os denunciados foram conduzidos para a delegacia de polícia. Os investigados negaram a prática do crime e, esclarecem que recolheram a fiação que estava jogada no chão para venda.

A vítima procedeu o reconhecimento dos objetos recuperados.

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao
Ministério Público
denunciar
Edson Pereira Fontes
e
Sander Ramos da Silveira
como incurso nas penas do artigo 155, § 4.º, II, e IV, do CP
[...]” (id. 291671890).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente procedente
para condenar os acusados às penas de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, e
15 (quinze) dias-multa
(id. 291671956).

Inconformados,
Edson Pereira Fontes
e o
Ministério Público
interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Materialidade e autoria do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP)

Em suas razões, a Defensoria Pública postula pela absolvição de

Edson Pereira Fontes
, alegando que o conjunto probatório acostado ao feito é insuficiente para vinculá-lo à prática criminosa narrada na peça inaugural.

Aduz que a prova testemunhal produzida e as imagens acostadas ao feito não comprovam a intenção do apelante subtrair o cabeamento da empresa Claro S/A. A defesa também alega que o apelante acreditava que os materiais estavam abandonados em via pública, e em conduta comum a moradores de rua, os coletou sem dolo específico de realizar subtração.

A pretensão não comporta acolhimento.

Durante a fase investigatória, os policiais militares
Rogério Lacerda de Souza
e
Rudiery Pereira Lima
informaram que foram acionados pelo CIOSP após denúncia de que dois indivíduos estariam cortando cabos telefônicos. Ao chegarem ao local indicado, visualizaram os suspeitos enrolando os materiais, motivo pelo qual procederam à abordagem e condução à Delegacia de Polícia para as providências legais (ID 291671385 e ID 291671386).

Os agentes estatais localizaram com os acusados um alicate de pressão, dois alicates de corte e dois rolos de cabos telefônicos (id. 291671387).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante
Edson Pereira Fontes
afirmou que não teve a intenção de subtrair os fios de telefonia, alegando que apenas os encontrou soltos no chão e, por essa razão, decidiu recolhê-los com o propósito de vendê-los (id. 291671389).

Por sua vez, o corréu
Sander Ramos da Silveira Reis
apresentou versão semelhante, alegando que a intenção ao recolher os cabos era vendê-los para obter recursos destinados à compra de alimentos e entorpecentes (id. 291671392).

Os investigadores acrescentaram ao caderno investigatório imagens de câmera de monitoramento que captou o momento dos fatos.

A filmagem inicialmente mostra parte do cabo de telefonia no chão e um dos suspeitos puxando-o e forçando a sua retirada. Em seguida, o suspeito consegue recolher extensa parte do material até o seu rompimento passando então, a enrolá-lo. Posteriormente, com apoio do segundo suspeito, outro trecho dos cabos de telefonia é retirado e rompido do poste, momento em que a Polícia Militar chega ao local e realiza a prisão em flagrante dos responsáveis pela subtração (ids. 291671868, 291671870, 291671872, 291671874, 291671876).

Na fase judicial, o policial militar
Rudiery Pereira Lima
confirmou as declarações prestadas durante a investigação, relatando que sua equipe foi informada da ocorrência de um furto de cabos telefônicos em andamento nas proximidades da concessionária Honda. Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram dois indivíduos enrolando fios telefônicos e, diante da situação de flagrante, efetuaram a prisão dos suspeitos, conduzindo-os imediatamente ao CISC para as providências cabíveis.

Na instrução processual, o depoente
Enio Rodrigues de Oliveira
, funcionário da empresa vítima, declarou que foi acionado para comparecer à delegacia com a finalidade de reconhecer um cabeamento apreendido. Afirmou que identificou o material como pertencente à companhia em que trabalha, tendo como base o cabo de emenda utilizado na conexão dos fios, o qual possui modelo específico de cada operadora.

Interrogado perante na fase do contraditório, o apelante
Edson Pereira Fontes
declarou que ele e o corréu estavam passando pela rua quando avistaram cabos pendurados, atravessando a via, em situação que poderia causar um acidente. Segundo sua versão, decidiram puxar os fios para retirá-los do caminho. Negou a prática de furto, afirmando que apenas tentavam recolher o material, que, segundo ele, estaria no local há mais de uma semana.

De sua parte, o corréu
Sander Ramos da Silveira
asseverou que é morador de rua e que realiza a coleta de materiais recicláveis. Relatou que passava pelo local quando foi chamado por
Edson
para ajudá-lo a puxar um fio que estava pendurado em um poste, com o objetivo de evitar possíveis acidentes. Afirmou que não tinham a intenção de furtar o cabeamento, mas apenas de retirá-lo da via pública. Acrescentou, ainda, que não tentaram fugir da abordagem policial, pois, segundo ele, não estavam praticando qualquer ato ilícito.

Apesar das alegações defensivas, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto à prática delitiva imputada aos acusados.

Como dito, para além do depoimento das testemunhas, há nos autos imagens que afastam a versão defensiva.

Embora parte do cabo de telefonia estivesse no chão, as filmagens comprovam um dos acusados puxando-o do poste com força para desprendê-lo. Em seguida, o indivíduo consegue recolher uma longa extensão do material e, após o rompimento, o enrola. Na sequência, com o auxílio do segundo denunciado, outro pedaço do cabeamento é retirado e rompido do poste momento em que a Polícia Militar chega ao local e realiza a prisão em flagrante dos acusados (ids. 291671868, 291671870, 291671872, 291671874, 291671876).

Ou seja, a alegação de que apenas se pretendia retirar os cabos com o objetivo de evitar acidentes não se sustenta, mesmo porque os apelantes poderiam acionar os responsáveis pela manutenção ou autoridades municipais competentes para averiguar a situação. Além disso, as imagens demonstram que o esforço foi direcionado ao rompimento e retirada do material para outros fins, na medida em que após o recolhimento do primeiro trecho, os apelantes prosseguiram com a subtração.

Sendo assim, afasto as alegações defensivas e mantenho a condenação do apelante
Edson Pereira Fontes
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

1.2. Consumação do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP)

Em continuidade, o apelante
Edson Pereira Fontes
requer a desclassificação para o delito de furto tentado (CP, art. 14, II), sob o argumento de que a
res furtiva
não foi retirada e levada para local seguro.

A pretensão não comporta acolhimento.

Como registrado anteriormente, os autores do delito conseguiram, cada qual cumprindo uma função específica, puxar e romper parte dos cabos, apropriando-se e manipulando os materiais, o que não deixa dúvidas quanto a consumação da prática criminosa.

Isso porque, o crime de furto se consuma quando há a inversão da posse do bem, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A respeito, confira-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (Tema 934/STJ).

Adotando a referida compreensão, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
O furto consuma-se com a inversão da posse, mesmo que por breve tempo, conforme a teoria da apprehensio, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica
” (ApCrim 0042622-58.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025, publicado no DJE 07/06/2025).

Ante o exposto, rejeito o pleito desclassificatório.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Em relação à pena basilar, há insurgência tanto da acusação quanto da defesa do apelante
Edson Pereira Fontes
.

Enquanto o órgão ministerial pugna pela negativação da circunstância judicial da conduta social dos acusados, a defesa sustenta que a dosagem das penas foi feita indevidamente, pois a sentença teria valorado os antecedentes criminais por duas vezes.

As pretensões recursais são procedentes.

Em relação à conduta social, o Juízo
a quo
asseverou que os autos não contêm elementos que permitam a sua aferição. Contudo, como bem destacou o órgão acusador, os apelados praticaram o crime narrado na peça inaugural enquanto estavam cumprindo pena pela prática de outros delitos, conforme abaixo destacado:

“
Verifica-se que, à época da infração em lume, o acusado
Sander
estava submetido à execução de pena no âmbito do SEEU nº 2000082- 21.2020.8.11.0064 (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 155, caput, do CP; art. 155, §4º, I, II e III, do CP; art. 150, §1º, do CP; art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

De igual modo, o acusado
Edson
cumpria pena no SEEU nº 0006508- 06.2008.8.11.0064 por crimes semelhantes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 155, §4º, I, II e III, do CP; art. 155, caput, do CP)
” (id. 291671968).

A reiteração delitiva durante o cumprimento de pena anteriormente imposta evidencia a maior reprovabilidade da prática posterior e revela o envolvimento contínuo dos agentes com a criminalidade.

Tal circunstância demonstra a inadequação de seus comportamentos em relação às normas de convivência, legitimando, portanto, a exasperação das penas, mediante a negativação da conduta social, de modo a assegurar o pleno alcance das finalidades retributiva e preventiva previstas no artigo 59 do Código Penal.

Inclusive, ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência desta Corte permite a consideração da prática de novo delito durante o cumprimento de pena como elemento revelador de conduta social negativa na dosimetria penal
” (AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Igualmente: “
a exasperação da pena-base pela conduta social é legítima quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena
” (AgRg no AREsp n. 2.753.332/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

Desta forma, acolho a pretensão ministerial para valorar negativamente a conduta social dos apelados.

De outro lado, ao apreciar as alegações defensivas, observa-se que o Juízo de primeiro grau considerou duas vezes os antecedentes dos acusados, elevando indevidamente as penas impostas, uma vez que a mesma circunstância foi utilizada em duplicidade. Isso porque, apesar de apenas uma única circunstância judicial ter sido valorada para ambos (antecedentes), a sentença anotou:

“
Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa
” (id. 291671956).

Ou seja, a mesma circunstância disposta no art. 59 do Código Penal foi considerada duas vezes, levando à indevida exasperação das reprimendas.

Ante o exposto, acolho os pleitos acusatório e defensivo.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A pena-base dos apelantes foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Com o acolhimento do pedido de valoração negativa da conduta social, a reprimenda foi elevada para 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Contudo, considerando a indevida dupla valoração dos antecedentes, as penas devem ser redimensionadas para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconhecida a agravante da reincidência em relação a ambos os réus, a pena deve ser majorada para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, patamar que, ausentes outras circunstâncias modificadoras, torno definitivo.

4. REGIME PRISIONAL

No pertinente ao regime prisional, o órgão acusador afirma que apesar das penas privativas de liberdade não serem superiores a 04 (quatro) anos, a multirreincidência e a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social) autorizam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

O pedido é procedente.

Analisando os autos, observa-se que o apelado
Edson Pereira Fontes
possui condenações pela prática do crime de tráfico de drogas (processo n. 0006508-06.2008.8.11.0064), furto (processo n. 0000652-85.2013.8.11.0064), furto qualificado (processo n. 0005282-19.2015.8.11.0064) e tráfico de drogas (processo n. 0008707-20.2016.8.11.0064).

Do mesmo modo, o apelado
Sander Ramos da Silveira
possui condenações pela prática do crime de tráfico de drogas (processo n. 0006548-70.2017.8.11.0064) e furto qualificado (processo n. 0014086-68.2018.8.11.0064). Além disso, o apelante possui condenações pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto (processo n. 0010073-89.2019.8.11.0064), além de furto e violação de domicílio (processo n. 0004745-81.2019.8.11.0064).

Anote-se que apesar as condenações dos dois últimos processo terem sido objeto de indulto, a mencionada causa extintiva de punibilidade atinge apenas os efeitos primários da condenação e não impedem o reconhecimento da reincidência ou dos maus antecedentes.

Desta maneira, além da reincidência, os apelados possuem maus antecedentes e conduta social inadequada, uma vez que perpetraram o delito narrado na inicial no curso do cumprimento de pena anterior, tudo a demonstrar que a resposta estatal deve ser dotada de maior rigor, a fim de que as finalidades retributiva e preventiva da pena sejam devidamente alcançadas.

Ou seja, nos termos da Súmula 719/STF, há fundamentação idônea a justificar a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.

De igual forma, convém salientar que apesar da Súmula 269/STJ admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, tal medida se mostra recomendável quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não ocorre na espécie.

Sobre o tema, confira-se:

“
A reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos. Súmula n. 269/STJ
” (AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Assim, acolho a pretensão ministerial, a fim de fixar o regime inicial fechado em desfavor dos apelados.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
e
parcial provimento
à irresignação defensiva para fixar a pena de
Edson Pereira Fontes
e
Sander Ramos da Silveira
em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que há existência de reincidência específica, de maus antecedentes e de conduta social negativa inviabilizam a medida (art. 44, II, III e §3º, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025